Tribunal: TJMT
Processo: 1032694-98.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032694-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), RENATA BRUNIERA PERES FERNANDES - CPF: 084.501.658-06 (ADVOGADO), DEBORA DE SOUSA - CPF: 025.480.647-35 (ADVOGADO), JULIANA VIANNA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 120.667.327-37 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO - CPF: 022.905.351-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –ACIDENTE DE TRÂNSITO – REGRESSO À SEGURADORA – INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – CONCESSIONÁRIA QUE DEMONSTROU A FISCALIZAÇÃO DA RODOVIA ANTES DO SINISTRO – DEVER DE DILIGÊNCIA CUMPRIDO – CASO FORTUITO CARACTERIZADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade da concessionária deve ser afastada se ela comprovou que realizou a fiscalização da rodovia pouco antes do acidente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

CONDENDAR o requerido ao pagamento de danos materiais correspondente ao valor de R$ 65.230,00 (sessenta e cinco mil e duzentos e trinta reais), a

título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo e correção monetária pelo índice oficial INPC/IBGE, contada da mesma data.

Outrossim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.
”.

O apelante argumenta que não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos danos materiais, pois o acidente ocorreu por culpa da vítima, de um terceiro, ou devido a caso fortuito ou força maior.

Alega que cumpriu o prazo de inspeção periódica da rodovia (a cada 90 minutos).

Afirma que o apelado não comprovou a dinâmica do acidente, apresentando apenas fotos do veículo e não do objeto que teria causado o sinistro. Além disso, critica as alegações inconsistentes do autor, que mencionou diferentes causas para o acidente: um objeto de metal, uma campana de pneu e até um animal.

Defende que cumpriu todos os seus deveres como concessionária da rodovia e pede a reforma da sentença para reconhecer a sua ausência de responsabilidade e declarar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID.
219362238.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado propôs Ação Indenizatória em desfavor do apelante, visando o recebimento do débito de R$65.230,00, relativo ao ressarcimento dos valores pagos a título de seguro à TRANSPORTADORA BEDIN LTDA – ME, em razão do acidente ocorrido na Rodovia BR-163, altura do KM 806, no Município de Vera, com o veículo AUDI TT 2.0 16VTB FSI S. TRONIC, ano 2015 e placas BEN-8881.

Alega que após o acidente foi acionada pelo segurado, realizando a indenização do seguro com base na tabela FIPE (R$ 149.230,00). Após, leiloou o veículo pelo montante de R$ 84.000,00, resultando em um prejuízo de R$ 65.230,00, que busca agora ser ressarcido.

Na petição inicial, ID. 219361676, na página 2, relata que o acidente se deu devido à colisão com uma calota de metal. Já na página 6, que um animal obstruía a pista. Na Declaração de Acidente de Trânsito a narrativa foi de que a colisão seria com objeto estático e nas fotos não é possível identificar nenhuma dessas opções, uma vez que existe somente a imagem de um pneu (ID. 219361691).

Na petição inicial, página 2, o apelado relata que o acidente foi causado por uma calota de metal. No entanto, na página 6, alega que um animal estava obstruindo a pista. Já na Declaração de Acidente de Trânsito, a descrição foi de colisão com um objeto estático, e nas fotos anexadas, apenas um pneu é visível (ID. 219361691).

Assim, apesar de ser fato incontroverso que o acidente ocorreu na rodovia administrada pela apelante, não há prova da causa.

A apelante, por outro lado, apresentou evidências de que realizou inspeções periódicas na rodovia, conforme demonstrado na documentação (ID. 219362193).

Destaca-se que na Declaração de Acidente de Trânsito foi informado que o acidente aconteceu no dia 19-7-2019 às 23horas na altura do KM 806 e a apelante demonstrou que vistoriou a localização às 22h29m37s.

Dessa forma, a apelante cumpriu com seu dever de diligência, caracterizando o caso fortuito e, consequentemente, excluindo sua responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO –ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – COMPROVAÇÃO DE VISTORIA POR MEIO DE VIATURA - DEVER DE DILIGÊNCIA CUMPRIDO – FORÇA MAIOR CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

2. A seguradora tem direito, perante a ação de regresso, de receber do responsável/culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

3. No caso, é fato incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em rodovia administrada pela ré/apelante, em razão de existência de animal silvestre na pista, o que ensejou a cobertura do sinistro pela seguradora, ora autora/apelada, e, por consequência, o ajuizamento desta ação de regresso.

4. Todavia, a ré/apelante demonstrou que no dia do acidente procedeu ao controle de percurso por meio de viatura, vistoriando a rodovia em que o acidente aconteceu, conforme se infere do Relatório de Inspeção colacionado junto à contestação.

4. Logo, no caso, realizada a diligência que cabia à concessionária, ou seja, cumprido seu dever de diligência, entendo que o tráfego de animal silvestre na rodovia era circunstância inevitável e alheia à vontade da ré/apelante, caracterizando caso fortuito a excluir a responsabilidade civil.”
(TJMT - 1030609-08.2021.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, DJE 04/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS – Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de invasão de animal na pista (cachorro) – Concessionária que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança –
Ausência de demonstração de omissão no dever de fiscalização - Impossibilidade de imputar à concessionária o dever de fiscalização integral e ininterrupta de toda a rodovia - Responsabilidade civil da ré não configurada no caso dos autos
– Sentença de procedência reformada – Recurso da ré provido.”
(TJSP - Apelação Cível: 1003387-52.2021.8.26.0363 Mogi-Mirim, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 02/05/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024